Tribunal: TJSP
Processo: 1010701-25.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Inaplicabilidade do CDC – Relação de insumo, não de consumo.
- Ocorrência de falha na prestação dos serviços de telefonia – Ausência de contrato válido a justificar os valores cobrados da autora – Laudo pericial que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Inaplicabilidade do CDC – Relação de insumo, não de consumo.
- Ocorrência de falha na prestação dos serviços de telefonia – Ausência de contrato válido a justificar os valores cobrados da autora – Laudo pericial que concluiu pela falsidade das assinaturas da representante da autora nos documentos que embasaram a cobrança - Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexigibilidade dos débitos exigidos do contrato no 0292128912-ATL, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença mantida.
- Indenização por danos morais – Sentença que fixou a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 - Insurgência da ré – Não cabimento - Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida.
- Juros de mora da indenização por danos morais que devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ – Sentença alterada de ofício.

Recurso não provido, com observação.